Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704318-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDUARDO PEREIRA LANDIM D E S P A C H O Intime-se novamente a Amil Assistência Médica Internacional, por Oficial de Justiça, em endereço de Brasília, para se manifestar acerca da petição de ID 71512724, a qual alega o descumprimento da decisão liminar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de majoração da multa fixada e penhora de valores. Expeça-se Mandado, com cópia da decisão liminar e deste despacho. Desembargador Eustáquio de Castro Relator